Tribunal: TJSP
Processo: 2216392-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Despesas condominiais – Insurgência do Município de São Paulo (terceiro interessado) contra a decisão que revogou determinação anterior de levantamento dos valores relativos ao IPTU pela municipalidade – Decisão fundamentada em acordo de parcelamento de débito noticiado pela executada – Acordo empreendido pelo Portal da Divida Ativa, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Despesas condominiais – Insurgência do Município de São Paulo (terceiro interessado) contra a decisão que revogou determinação anterior de levantamento dos valores relativos ao IPTU pela municipalidade – Decisão fundamentada em acordo de parcelamento de débito noticiado pela executada – Acordo empreendido pelo Portal da Divida Ativa, sem participação ativa da municipalidade, depois de certificada a expedição do Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE) em favor do Município – Questão sobre o levantamento, ademais, que já estava preclusa – Reforma da decisão para consignar que dos valores já disponibilizados em favor do Município sejam descontadas as parcelas do acordo noticiado – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216392-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO PAULO, são agravados CONDOMINIO EDIFÍCIO LE
CHAMP e WMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216392-02.2020.8.26.0000 VOTO No 7072 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2216392-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CONDOMINIO EDIFÍCIO LE CHAMP E WMAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
VOTO No 7072
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Despesas condominiais – Insurgência do
Município de São Paulo (terceiro interessado)
contra a decisão que revogou determinação
anterior de levantamento dos valores relativos
ao IPTU pela municipalidade – Decisão
fundamentada em acordo de parcelamento de
débito noticiado pela executada – Acordo
empreendido pelo Portal da Divida Ativa, sem
participação ativa da municipalidade, depois de
certificada a expedição do Mandado de
Levantamento Eletrônico (MLE) em favor do
Município – Questão sobre o levantamento,
ademais, que já estava preclusa – Reforma da
decisão para consignar que dos valores já
disponibilizados em favor do Município sejam
descontadas as parcelas do acordo noticiado –
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Município de São Paulo contra a decisão proferida às
fls.598, mantida pela proferida às fls.608 que, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, fundamentada em acordo realizado para
pagamento de despesas condominiais movida por Condomínio Edifício
Le Champ em relação à empresa Wman Empreendimentos e
Participações Ltda., reconsiderou decisão anterior que havia
determinado à expedição do mandado de levantamento em favor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216392-02.2020.8.26.0000 VOTO No 7072 3/5
Municipalidade, determinando que a quantia seja destinada ao
condomínio exequente.
Alega o agravante/terceiro interessado que a
decisão que determinou a expedição do mandado de levantamento já foi
cumprida, pelo que a quantia em questão já está em sua posse. Explica
que a determinação decorreu da existência de débitos de IPTU pendentes
sobre o imóvel gerador das despesas condominiais que, como é cediço,
preferem a qualquer outro tipo de dívida. Aduz, ainda, que em recurso
de agravo de instrumento anterior (processo número 2125279-64.2020)
em que a executada pretendia a antecipação de tutela para obstar o
levantamento pela municipalidade, decidiu-se que a matéria está
preclusa. Pretende, portanto, a reforma da decisão, asseverando que o
acordo para parcelamento do débito tributário noticiado pela executada e
que fundamentou a reconsideração da decisão não pode prevalecer ao
outrora determinado nos autos, pugnando para que o valor já levantado
seja utilizado para pagamento das suas parcelas ou, caso não seja
acolhida essa pretensão, que a quantia permaneça reservada como
garantia de eventual execução fiscal.
Recurso tempestivo, isento de preparo (artigo
1007, § 1o do CPC) e processado com a concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, as contraminutas
foram apresentadas às fls.21/30 e 32/34.
É o relatório.
A decisão agravada revogou determinação
anterior de expedição do mandado de levantamento eletrônico em favor
da municipalidade, com fundamento na notícia, pela executada, de
acordo de parcelamento do débito tributário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216392-02.2020.8.26.0000 VOTO No 7072 4/5
Ocorre que a determinação de reserva de
quantia relacionada aos débitos de IPTU já havia sido objeto de análise,
tendo esta Câmara, inclusive, consignado a ocorrência da preclusão da
matéria no V.Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto
pela
executada
(processo
número
2125279-64.2020):
Embora concisa, a decisão agravada indeferiu
o pedido formulado pela agravante porque a questão relacionada ao
IPTU já havia sido decidida na decisão proferida às fls.465 e a alegada
suspensão da execução já não mais se sustentava em razão do
julgamento do recurso de agravo de instrumento ao qual havia sido
concedido efeito suspensivo.
A mencionada decisão de fls.465 foi exarada
nos seguintes termos:
“De acordo com a jurisprudência (por todos Apelação
1004348-64.2017.8.26.0223 e AI 2211405-54.2019.8.26.0000) o crédito tributário
prefere a todos os outros, com exceção do trabalhista.
O fato de ter sido cancelada a arrematação em nada
modifica a situação, considerando que existem créditos em face da ré, condominial e
tributário, e depósito feito por ela de valores nos autos.
Nestes termos, expeça-se guia no valor reservado à
Municipalidade e, do sobejo, ao autor.
Manifeste-se o autor em prosseguimento, tendo em
vista o valor ainda devido pela ré.
Intime-se.”
Dela a agravante não tirou recurso, tendo
optado, depois de o pedido do exequente (ora agravado) de
reconsideração da decisão ter sido indeferido (fls.471), pelo pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216392-02.2020.8.26.0000 VOTO No 7072 5/5
concessão da tutela antecipada incidental em que um dos objetivos
era justamente a revogação da decisão.
Assim, evidente que a questão já se encontra
preclusa, porque a agravante não interpôs recurso cabível dentro do
prazo que possuía para tanto, não tendo sequer oposto embargos de
declaração.
Não bastasse, constata-se dos autos que o
parcelamento do débito fiscal foi realizado através do Portal da Dívida
Ativa em 05/08/2020 (fls.589/591) o qual não depende da participação
ativa da municipalidade -, depois de ter sido certificada a expedição do
Mandado de Levantamento Eletrônico em favor da agravante (fls.577)
em 31/07/2020.
Assim, considerando-se que: o valor já está
disponibilizado em favor do Município; tal situação decorreu de
decisões anteriores que garantiram a preferência do crédito tributário em
detrimento da dívida executada; a questão já está preclusa há muito
tempo; de rigor o acolhimento do recurso para determinar que da quantia
levantada pelo Município sejam descontadas as parcelas do acordo feito
pela executada através do Portal da Dívida Ativa e, na hipótese de saldo
remanescente em favor da executada, que seja a ela devolvido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI
Relator